Tribunal: TJDFT
Processo: 0720618-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CÁLCULO DAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. VALOR ADSTRITO À SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ARGUMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR O TRABALHO PERICIAL.

1. A liquidação da sentença deve observar especificamente o dispositivo sentencial, mostrando-se incabível a inovação da planilha apresentada à inicial com a inclusão de novas benfeitorias úteis e necessárias.

2. Não consta dos autos elementos capazes de infirmar o laudo pericial, mormente quando bem elaborado com amparo no comando sentencial e nas normas relacionadas à matéria, tampouco há motivos para se considerar ofensa à coisa jugada.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Jugou-se prejudicado o agravo interno.